Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE QUE DEMONSTRA IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTANCIAL DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. DIREITO A ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. PENSÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional porque o divórcio acarreta a extinção do dever de mútua assistência previsto no artigo 1.566 do Código Civil.
II. O dever de assistência entre os cônjuges somente se convola em obrigação alimentar, depois do divórcio, quando um deles não puder prover o próprio sustento devido às suas condições pessoais, consoante a inteligência dos artigos 1.695, 1.702 e 1.704 do Código Civil.
III. Ex-cônjuge que demonstra incapacidade circunstancial para prover o próprio sustento após o fim do casamento tem direito subjetivo a alimentos transitórios, presente a obrigação fundada na solidariedade familiar e social consagrada nos artigos 1.694, 1.695 e 1.704 do Código Civil.
IV. No caso de ex-mulher que goza de capacidade laborativa e possui alguma experiência profissional, devem ser assegurados alimentos transitórios na medida indispensável à sua reinserção no mercado de trabalho.
V. Levando em consideração as particularidades do caso concreto, o período de 24 meses se mostra adequado para os fins visados pela concessão de alimentos transitórios.
VI. Deve ser mantido o valor da pensão alimentícia que observa a proporcionalidade prescrita no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
VII. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, conforme o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
VIII. Apelações principal e adesiva desprovidas.